Tribunal: TJDFT
Processo: 0751756-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (ID 47581283).
2. Os embargos foram opostos sob o fundamento de que o Acórdão no 1704788 (ID 47194722) foi contraditório, pois ocorreu divergência entre o julgamento proferido em relação a outros julgados do Tribunal; alega, ainda que não é o entendimento adotado pela 2a Turma Recursal do TJDFT e que houve mudança brusca de entendimento, sem qualquer justificativa ou alteração da jurisprudência a respeito de temas idênticos, razão pela qual requer sejam providos, pelos motivos supramencionados.
3. O pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Possuem o intento primordial que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida.
4. Dessarte, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
6. No caso dos autos, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, onde foi reconhecida que conduta do consumidor em seguir orientações de terceiro desconhecido deu causa à consumação da fraude, de modo que não há obrigação do recorrente em reparar os prejuízos.
7. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
8. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(L)